Tribunal: STF
Processo: HC 132415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO COMETIDO A MANDO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, harmoniza-se a constrição da liberdade da Paciente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes.



    2. Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação dos Impetrantes de ausência de elementos concretos para corroborar a justa causa para a ação penal que não o depoimento do corréu penitenciário apontado como questionável, ao que não se presta o habeas corpus.



    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem e as decisões proferidas harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo.



    4. Ordem denegada.